Tribunal: TCU
Processo: 028.595/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8829/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.595/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Abraao Cavalcante Moreira (CPF XXX.379.397-XX); Alan Weslen Bezerra Santiago (CPF XXX.862.967-XX); Alax do Rosario Aguiar (CPF XXX.330.707-XX); Ecilio Castro da Silva (CPF XXX.832.903-XX); Guilherme Pires Almeida (CPF XXX.548.060-XX); Hemerson Barbosa da Silva (CPF XXX.659.344-XX); Henrique Dias Reis (CPF XXX.024.977-XX); Jhonatan de Barros Peixoto (CPF XXX.595.547-XX); Joao Lucas de Souza Pinto (CPF XXX.559.066-XX) e Joao Marcos Dias Pereira (CPF XXX.240.025-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.